Tribunal: TCU
Processo: 042.813/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4378/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.813/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Charlier Pereira (XXX.134.450-XX); Antonio Paulo Mercadante Becker (XXX.596.428-XX); Bruno Aguilar Soares (XXX.995.447-XX); Carla Isabel Ramos Oldehus (XXX.177.877-XX); Lauro Bozza (XXX.219.409-XX); Ricardo Vieira de Araujo (XXX.076.308-XX); Rodrigo Ferreira da Costa (XXX.140.507-XX); Sheila de Jesus Coelho (XXX.008.525-XX); Tatiana Azevedo Yeh (XXX.143.187-XX); Valdir Aguiar Ledo (XXX.234.738-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.